Tribunal: STF
Processo: ARE 1600188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS COM DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DA PARTE AUTORA E DETERMINOU A CONVERSÃO DA AÇÃO, TENDO EM VISTA A INVIABILIDADE DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DECORRENTE DOS ANOS DE OCUPAÇÃO DA ÁREA DENOMINADA DONA CIDA, E DA QUANTIDADE DE PESSOAS (MAIS DE 600) QUE ALI ESTÃO INSTALADAS – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA – DIREITO À MORADIA QUE FAZ PARTE DO MÍNIMO EXISTENCIAL E GARANTE A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, ALÉM DE OUTROS DIREITOS FUNDAMENTAIS, COMO O DIREITO À VIDA, À SEGURANÇA, À SAÚDE E À PRIVACIDADE – DECISÃO DO STJ, NO RESP 1442440/AC, EM QUE A CORTE SUPERIOR RESPALDOU IDÊNTICA CONVERSÃO, TENDO EM VISTA A CELERIDADE E A ECONOMIA PROCESSUAIS, E O MELHOR ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL – GARANTIA DO DIREITO SOCIAL, DE SEGUNDA DIMENSÃO, À MORADIA – DIREITO QUE, EMBORA SOMENTE INSERIDO NA CF DE 1988 COM A EC 26 /2000, JÁ ERA RECONHECIDO COMO DIREITO HUMANO DESDE 1948, NA DECLARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS DA ONU, ART, XXV,, N 01, ASSIM COMO NO PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS, EM SEU ART. 11 – DIREITO À MORADIA, PORTANTO, QUE É PILAR DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – ADEMAIS, A MEDIDA ADOTADA PRESERVA A CELERIDADE E A ECONOMIA PROCESSUAIS, ESTANDO RESPALDADO NO ART. 499 E 329, II, AMBOS DO CPC – OCUPAÇÃO REALIZADA EM 2016, E JÁ CONSOLIDADA – LOCAL EM QUE RESIDEM MAIS DE 600 FAMÍLIAS, AS QUAIS CONVIVEM COMUNITARIAMENTE E ESTÃO PROTEGIDAS DA PROFUNDA MISÉRIA E DESABRIGO – ADEMAIS, EXISTÊNCIA DE GRUPOS VULNERÁVEIS, OS QUAIS TAMBÉM DETÊM ESPECIAL PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL (ARTS. 227 DA CF, 70, DO ECA, 3º, DO ESTATUTO DO IDOSO, 8º, DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COMO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA AUTORA, QUE SE TORNOU INVIÁVEL NA HIPÓTESE – ENTE MUNICIPAL, RESPONSÁVEL PELAS POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS DE INTERESSE LOCAL, QUE DEVE SER INCLUÍDO NO POLO PASSIVO – OUTROSSIM, QUANTO AO ASPECTO AMBIENTAL, ALÉM DE PREPONDERAR O DIREITO À MORADIA, SOBRE O DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, HÁ NOS AUTOS DOCUMENTO QUE DEMONSTRA A LIBERAÇÃO DA ÁREA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS, TENDO SIDO DEFERIDO PELOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS A INSTALAÇÃO DA EMPRESA NA ÁREA – DECISÃO SINGULAR ACERTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5, caput e inciso XXIV; 6°; 170; 182, §4º; 225 e 227,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente